Tribunal: TJSP
Processo: 0002948-40.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002948-40.2020.8.26.0154, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
MARILENE BUCK DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002948-40.2020.8.26.0154 -Voto no 14314
2
Agravo em Execução no 0002948-40.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM UR8
Agravante: Marilene Buck de Carvalho
Agravado: Ministério Público
Voto no 14314
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE
REGIME
RECURSO DA DEFESA VISANDO A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SUPERVENIÊNCIA DA
DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO AO
REGIME ABERTO RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Marilene Buck de Carvalho interpôs Agravo
em Execução em face da r. decisão do Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
8a RAJ, Comarca de São José do Rio Preto, proferida nos autos da
execução penal no 0009452-63.2017.8.26.0996, que indeferiu o pedido
de progressão ao regime aberto (fls. 27/28).
Em sua minuta, a Agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos
para a concessão do benefício, nos termos do artigo 112, § 3o, da LEP
(fls. 02/06).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 32/36).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 37).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo reconhecimento que o agravo encontra-se
prejudicado (fls. 46/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002948-40.2020.8.26.0154 -Voto no 14314
3
É o relatório.
Segundo consta, a Defesa formulou pedido de
progressão ao regime aberto (fls. 274 dos autos originais), tendo este
pedido sido indeferido (fls. 27/28). Diante disso, a Defesa requereu a
reforma da r. decisão ora hostilizada, para conceder a progressão de
regime (fls. 02/06).
Contudo, em consulta aos autos digitais da
Execução Penal no 0009452-63.2017.8.26.0996, verifico que, em
17.09.2020, foi proferida decisão que deferiu à agravante a progressão ao
regime aberto, com início a partir dia 28.09.2020, e concedeu a prisão
albergue domiciliar, mediante a observância a determinadas condições (fls.
424/427 dos autos originais), tendo a referida decisão sido cumprida em
20.09.2020, com a expedição de ordem de liberação (fls. 434/436 dos autos
originais).
Portanto, diante da decisão que concedeu a
progressão ao regime aberto à ora agravante, o presente agravo em
execução restou prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso
interposto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator